Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Relação de consumo. Tarifa de avaliação de garantia e despesas do financiamento. Ausência de comprovação da prestação dos serviços. Abusividade. Restituição simples. Preliminar de ausência de dialeticidade. Rejeição. Sentença mantida.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de liminar. A sentença declarou a nulidade da Tarifa de Avaliação de Garantia e das Despesas do Financiamento, determinando a restituição simples dos respectivos valores.
2 - A parte apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando a legalidade das cobranças impugnadas e a ausência de fundamento para a restituição. A parte apelada, por sua vez, arguiu preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, requerendo o não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão
3 - Há quatro questões em discussão:
(i) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
(ii) Legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Garantia;
(iii) Legalidade da cobrança das Despesas do Financiamento;
(iv) Possibilidade de compensação de valores e forma de restituição.

III. Razões de decidir
4 - A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, porquanto a apelação apresentou fundamentos de fato e de direito suficientes para demonstrar o inconformismo com a sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.
5 - A cobrança da Tarifa de Avaliação de Garantia foi considerada abusiva, diante da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço e da justificativa do valor cobrado, em afronta aos arts. 6o, III, e 51, IV, do CDC, conforme entendimento firmado no Tema 958 do STJ.
6 - As Despesas do Financiamento, no valor de R$ 3.220,08, também foram reputadas abusivas, por ausência de discriminação contratual e de justificativa específica, configurando repasse de custos administrativos internos, vedado pela jurisprudência.
7 - A restituição dos valores foi mantida na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8 - A compensação de valores foi corretamente indeferida, pois a restituição simples dos valores indevidamente cobrados não configura compensação indevida.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento:
“1 - A apelação que apresenta fundamentos de fato e de direito suficientes para demonstrar o inconformismo com a sentença atende ao princípio da dialeticidade recursal. 2 - É abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de garantia sem comprovação da efetiva prestação do serviço. 3 - São nulas as despesas do financiamento não discriminadas contratualmente e sem justificativa específica. 4 - A restituição de valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, quando ausente má-fé do fornecedor.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III, e 85, §11; CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 596; STJ, Súmula 297. TJDFT, Acórdão 1984296, Rel.: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j.: 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1839283, Rel.: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j.: 26/03/2024; TJDFT, Acórdão 1783249, Rel.: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j.: 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1979771, Rel.: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j.: 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1726454, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j.: 06/07/2023.